Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716998-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO VIEIRA DE LIMA SOUZA, AFRA DOMINGA DO NASCIMENTO LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos presentes autos, os recorrentes pugnaram pela concessão da gratuidade judiciária. O entendimento reiterado pelo e. TJDFT é de que se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos. O teto tem como parâmetro resolução da Defensoria Pública do DF (atual Resolução 271/2023). Nesse sentido: Acórdão 1440526, 07124861220218070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022 No caso, os contracheques de ID 65123595 demonstram que a renda familiar bruta dos recorrentes supera os cinco salários-mínimos, razão pela qual as partes não fazem jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intimem-se os recorrentes para que procedam ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito